Tribunal: TJMT
Processo: 1012164-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012164-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ROSANA ALICE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 779.332.651-20 (AGRAVANTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), BENEDITA PRESTES LEITE - CPF: 772.352.401-30 (AGRAVADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), EDNILSON MOREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON MOREIRA GOMES - CPF: 544.268.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTIONAMENTO QUANTO AO LOCAL DE CUMPRIMENTO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO – DESCABIMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – DIVERGÊNCIA DIRIMIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC/15, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC/15, art. 505).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSANA ALICE BARBOSA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no
0000955-83.2017.8.11.0024 - Código 89523
), ajuizada por BENEDITA PRESTES LEITE contra a agravante, e também contra EDNILSON MOREIRA GOMES, diante da notícia do falecimento da autora, determinou a

“
suspensão do processo para seja promovida a habilitação dos sucessores, em observância ao disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, CPC
”, e postergou a apreciação da queixa da ré/executada a respeito do local de cumprimento do mandado reintegratório para momento posterior, depois da oitiva do sucessor processual da autora/exequente
(cf. Id. no 58663910 dos autos de origem).

A agravante afirma que o mandado de reintegração de posse foi cumprido em endereço diverso do indicado na petição inicial, pois, na peça de ingresso, a parte autora pediu fosse reintegrada na posse “
do imóvel situado na Rua 23, s/n, quadra 64, sobrado, Bairro Bom Clima em Chapada dos Guimaraes/MT,
(porém)
, conforme já mencionado no processo, o endereço da agravante é outro, qual seja, Lote 09 quadra 55 no loteamento Bom clima na cidade de Chapada dos Guimarães, imóvel esse pertencente a imobiliária Acapulco Ltda
”.

Sustenta que o contrato de comodato que embasa a pretensão autoral não contém os “
elementos legais e essenciais para a validade, pois não consta suposta assinatura de nenhum dos contratantes na primeira folha do contrato, portanto, é totalmente ilegal e invalido
(...)
, é totalmente nulo de pleno direito, falha que invalida, torna nulo e sem nenhum valor legal nem jurídico o contrato, carecendo de certeza, liquidez e exigibilidade
”, pontuando, nesse sentido, que, mesmo sendo a agravada analfabeta, o negócio não foi celebrado por meio de instrumento público, e, além disso, não especifica com exatidão o imóvel que seria objeto de comodato.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e, assim, concedido “
contramandado da reintegração de posse em favor da agravante
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 93708980).

A decisão de Id. no 99882489 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 104684494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o queixume recursal reproduz exatamente os mesmo óbices suscitados na contestação ofertada pela ré/executada/agravante durante a fase de conhecimento, inclusive no que tange à divergência relacionada ao endereço do imóvel objeto da lide, conforme se lê e vê nos tópicos da peça contestatória reservados à arguição de preliminar de “
falta de interesse de agir
” e de “
ilegitimidade da parte
”, onde a ora agravante afirmou que “
nunca residiu onde a autora apontou como objeto desta ação judicial, qual seja o imóvel situado na rua 23, s/n, quadra 64, sobrado, bairro Bom Clima em Chapada dos Guimarães/MT . Desta forma, é de se aventar que a casa que a Requerida reside está situada no Lote 09, quadra 55 no Loteamento Bom Clima
”
(cf. Id. no 93708988 - pág. 88/96), sendo esta alegação/objeção devidamente considerada, confrontada e rechaçada pelo Juízo ao julgar o mérito da lide (cf. Id. no 93708988 - pág. 151 e 152), de modo que, com o trânsito em julgado da sentença, a matéria encontra-se decidida, definida e sepultada nos autos, não sendo admissível a pretensa rediscussão do mérito almejada pela agravante nestes autos.

Em específico ao cumprimento do mandado de reintegração, além das considerações feitas acima sobre a já conhecida divergência acerca de aspectos meramente formais do endereço do imóvel, observo que o Oficial de Justiça responsável pela prática do ato tomou todos os cuidados necessários para, ao que tudo indica, o seguro e adequado cumprimento do mandado, conforme o relatado e certificado no processo, não havendo elementos probatórios diversos que autorizem a reversão do quadro fático; a propósito, destaco os seguintes trechos da certidão vinculada ao Id. no 58975547 dos autos de origem (sem
destaque
no original):

“Certifico para os devidos e legais efeitos que de posse do mandado intimei a parte requerida na Rua 24, no ‘sobrado da Dona Benedita’, como é conhecido o imóvel, aguardando o prazo de 15 dias exposto no documento supracitado para que pudesse realizar a diligência, prazo que findou no dia 18 próximo, dando cumprimento ao mandado no dia 21 próximo.

(...)

Em torno das 14 horas, a requerida chegou e não obstaculizou o procedimento, mas seu advogado, Doutor Mosar Fratari, tentou arguir que o endereço constante no mandado e na certidão não eram os corretos e, portanto, o mandado não poderia ser cumprido.

Indaguei a vizinhos que conheciam a área e sabedor das informações conflitantes inerentes àquele bairro, tive a cautela de pesquisar (enquanto o material era retirado da casa) a Inicial e indagar os supramencionados vizinhos.

O mandado informava que o imóvel estava na quadra 24. Na sentença 64, o Doutor Mosar informou que aquela quadra era a 68 e, na realidade, todos estavam errados, sendo o local a quadra 55.

De fato, o Sr. Manoel Orlando Borges, vizinho naquela quadra, morador a 27 anos do local relatou com bastante precisão o acontecido e informou ser aquele o ‘sobrado da Dona Benedita’, objeto da Ação
.

A parte autora ainda me forneceu antigas fotografias do local, uma delas eu junto aos autos para ilustração.
”

Portanto, como a questão afeta ao endereço do imóvel já foi amiúde analisada e plenamente decidida nos autos, é certa a preclusão da matéria pelo caráter imutável das decisões pretéritas nesse mesmo processo, o que impede que a parte ressuscite agora o mesmo tema (CPC/73, art. 473; CPC/15, art. 507), como também inviabiliza nova decisão por parte do julgador nos autos (CPC/73, art. 471; CPC/15, art. 505), de modo que a questão não pode e nem será reaberta ou rediscutida.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022